Tribunal: TJMT
Processo: 1008212-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008212-78.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:
LEANDRO DE OLIVEIRA QUEIROZ
AGRAVADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LEANDRO DE OLIVEIRA QUEIROZ contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Guarantã do Norte, Dr. Jean Garcia de Freitas Bezerra, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1000210-52.2021.8.11.0087, proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo Marca: FIAT, Modelo: UNO, Ano Fabricação: 2012, Cor: VERMELHA, Chassi: 9BD195112C0328158, Placa: NPL2723, o qual foi alienado fiduciariamente em garantia.
O agravante alega que “não foi observada pelo Nobre Magistrado a ausência do requisito indispensável para a Ação de Busca e Apreensão do bem, qual seja, a comprovação de constituição da mora, através de prova da notificação extrajudicial valida” (sic).
Destaca que “em que pese o motivo da devolução do AR tenha sido negativo, ou seja, sem cumprimento pelo Correios com a observação “ENDEREÇO INSUFICIENTE”, não foi por omissão ou má fé do Agravante, a realidade é bem diferente da informação fria que contém o referido documento” (sic).
Ressalta que “é morador de uma comunidade que pertence a ZONA RURAL da comarca de Guarantã do Norte, sendo pública e notória a precariedade dos serviços dos Correios para entrega de correspondencia e produtos nesse tipo de região” (sic).
Assevera que “o agravante NUNCA deixou de residir no endereço constante do contrato de financiamento, inclusive, nesse endereço o veiculo foi apreendido de forma ilegal pelo Banco Agravado” (sic).
Anota que “conforme pode identificar no contrato firmado entre as partes, a Agravante informou residir na ESTRADA PA 103,1 CH SANTA L SANTA MARTA CEP:78520000 GUARANTA DO NORTE-MT, contudo, tendo o AR retornado como “ENDEREÇO INSUFICIENTE” a Instituição Financeira promoveu o imediato protesto NÃO ESGOTANDO as tentativas de notificação extrajudicial conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça” (sic).
Afirma que “se não houve a notificação pessoal do Agravante não foi por culpa sua, mas sim por falta de diligência do Banco Agravado, NÃO PODENDO AQUELE SER PENALIZADO COM A APREENSÃO DO SEU VEÍCULO SEM TER A CHANCE DE PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS OU DE AO MENOS TENTAR RENEGOCIAR O DÉBITO” (sic).
Sustenta que “não demonstrada a excepcional circunstância que justificasse a sua notificação por outros meios, caracteriza-se nulidade absoluta na prova da mora do devedor” (sic).
Pugna, primeiramente, que sejam deferidos os Benefícios da Justiça Gratuita ao recorrente, dispensando-se o recolhimento do preparo e demais despesas processuais relativas ao presente recurso.
Com base nos pressupostos legais, requer que seja concedido “o EFEITO SUSPENSIVO ATIVO PARA SUSPENDER A DECISÃO AGRAVADA para evitar que o AGRAVANTE venha a sofrer maiores danos/prejuizos, além daqueles que vem amargando face a apreensão do veículo sem ser devidamente constituído em mora pelo Agravado e em total surpresa” (sic).
No mérito, requer o integral provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
De início, cabe registrar que, instado a apresentar documentação que comprove a alegada hipossuficiência, o agravante trouxe aos autos, extratos bancários de contas do Banco Bradesco S/A e da Caixa Econômica Federal, que indicam mínima movimentação financeira e constam saldos praticamente zerados (Id’s. 88299955 e 88299956); bem como apresentou cópia de constas de energia elétrica dos últimos três meses, as quais demonstram pouco consumo, que varia de R$ 99,73 a R$ 154,42 (Id. 88299957) e, ainda, cópia da Carteira de Trabalho e Providência Social, da qual extrai que está sem vínculo empregatício desde 23/06/2020 (Id. 86978488).
De acordo com os documentos apresentados, constata-se que o agravante é hipossuficiente, não tendo condições de arcar com o preparo recursal, sem que isto interfira na sua manutenção e de sua família.
Superada essa questão, tem-se que o ponto crucial do recurso, neste momento de cognição não exauriente, é avaliar se há indicativos ou não quanto a constituição em mora do devedor, ora agravante.
Ele argumenta que não foi constituído em mora e vindica a concessão da antecipação da tutela recursal para que lhe seja restituído o veículo Marca: FIAT, Modelo: UNO, Ano Fabricação: 2012, Cor: VERMELHA, Chassi: 9BD195112C0328158, Placa: NPL2723, que foi objeto de busca e apreensão em razão de alegada inadimplência quanto ao pagamento de parcelas relativas ao Contrato de Financiamento no 240700623, celebrado em 29/08/2019, garantido por Alienação Fiduciária.
O artigo 1.019 inciso I, c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para conceder a medida de urgência vindicada.
Observa-se que os atos de origem foram manejados sob o argumento de que o requerido, ora agravante, tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações do financiamento a partir de 29/03/2020.
Pois bem. Em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, aplicado subsidiariamente, haja vista a ausência de previsão na legislação específica (Lei no 6.099/1974).
Nesse contexto, o verbete sumular 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como cito: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
Ao teor do que dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, comprova-se a mora do devedor pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, que é considerada válida se entregue no endereço do domicílio do devedor, ainda que não seja entregue pessoalmente a ele. Verbis:
“Art. 2o (...)
§2o. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
No caso, observa-se do contrato celebrado entre as partes, que o devedor informou seu endereço na “ESTRADA PA 103,1 CH SANTA L SANTA MARTA, CEP: 78520000 - GUARANTA DO NORTE-MT” (Id. 86978489 – fl. 21).
Consta que a notificação extrajudicial foi expedida para esse endereço, porém o AR retornou com o motivo “endereço insuficiente” (Id. 86978489 - fl. 42).
Entretanto, apesar de ser inquestionável a necessidade de constituição em mora do devedor para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo, em homenagem ao princípio da boa-fé e lealdade contratual que rege as relações jurídicas, reputa-se válido o protesto por edital seguido da tentativa frustrada de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor no instrumento contratual.
Melhor explicando, se a notificação é corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato e retorna sem recebimento por motivo de insuficiência de endereço do devedor, fica excepcionada a necessidade de efetiva entrega do documento, especialmente porque é obrigação do devedor manter seu endereço detalhado junto à financeira.
Sobre o assunto, cito recentes entendimentos desta Câmara:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PRECEDENTES – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato. Precedentes desta Corte de Justiça.” (RAC 1003243-36.2017.8.11.0040, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E LEALDADE CONTRATUAL – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - MORA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.
Em homenagem ao princípio da boa-fé e lealdade contratual que rege as relações jurídicas, reputa-se válido o protesto por edital seguido da tentativa frustrada de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor no instrumento contratual, seja pelo motivo “mudou-se”, “endereço insuficiente”, ou, ainda, “endereço inexistente”. (AI 1018862-24.2020.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020).
Quanto a alegada anormalidade do contrato, frente à abusividade de taxas e demais encargos financeiros, tenho que, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada.
E, por outro lado, em que pese o agravante alegar que o veículo apreendido é “utilizado como ferramenta de trabalho”, não apresentou nenhum documento que comprove tal assertiva.
De modo que, não foi evidenciado prejuízos ao agravante se este permanecer sem o seu veículo.
Assim sendo, não vislumbrando a presença dos requisitos inerentes à tutela de urgência, entendo como necessária a manutenção da decisão agravada até o julgamento Colegiado, quando, diante de outros elementos que porventura venham aos autos, poderá ser formado um convencimento díspar.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de junho de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora